Tribunal: TJDFT
Processo: 0735932-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

2. A competência territorial somente pode ser modificada mediante provocação da parte contrária, por meio de preliminar de defesa, e não de ofício pelo magistrado.

3. Não se pode desconsiderar a cláusula de eleição de foro, tendo em vista a ausência de abusividade na escolha do foro.

4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.